Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010992-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (AGRAVANTE), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO POR MEIOS DOCUMENTAIS IDÔNEOS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO DO PRODUTOR RURAL. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Metropolitan Life Insurance Company contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de Leandro Mussi, produtor rural, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005. A agravante sustenta a ausência de registro na Junta Comercial pelo período mínimo de dois anos exigido pelo art. 48 da Lei no 11.101/2005 e a incompetência territorial do juízo da Comarca de Diamantino.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de (i) preenchimento do requisito legal de dois anos de exercício regular da atividade rural para fins de processamento da recuperação judicial, e (ii) eventual incompetência do juízo da Comarca de Diamantino para o processamento da demanda, diante da localização do principal estabelecimento da empresa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o produtor rural pode comprovar o exercício da atividade empresarial por outros meios além do registro na Junta Comercial, considerando-se documentos fiscais, contábeis e contratuais como aptos à demonstração da regularidade da atividade.

4. Consta nos autos farta documentação que demonstra o exercício da atividade rural por período superior a dois anos antes do pedido de recuperação, incluindo cédulas de produto rural, notas fiscais de comercialização de grãos, declarações de imposto de renda e contratos de penhor rural.

5. A interrupção formal do registro na Junta Comercial não configura, por si só, descontinuidade da atividade rural, sobretudo quando as atividades descritas em ambos os registros empresariais se inserem no mesmo ciclo agroindustrial.

6. O registro do produtor rural possui natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual não se mostra indispensável à comprovação do exercício regular da atividade econômica para fins de acesso à recuperação judicial.

7. O pedido de recuperação foi proposto antes da vigência da Lei no 14.112/2020, sendo legítima, à época, a comprovação da atividade por quaisquer meios admitidos em direito.

8. Prejudicado o exame da alegação de incompetência territorial, considerando que os autos já tramitam na Comarca de Lucas do Rio Verde.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O produtor rural pode comprovar o exercício regular da atividade econômica para fins de recuperação judicial por meio de documentos fiscais, contábeis e contratuais, independentemente do registro contínuo na Junta Comercial. 2. O registro do produtor rural possui natureza declaratória e não constitui requisito essencial para o reconhecimento do direito à recuperação judicial, quando evidenciado o exercício da atividade por período superior a dois anos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
, deferiu o seu processamento formulado pelo agravado sem observar os requisitos objetivos exigidos pela Lei n.o 11.101/2015.

A agravante assevera que o agravado não reune os requisitos mínimos necessários para a propositura do pedido de recuperação judicial; comenta que o agravado é um dos maiores produtores de sua região e responsável pela produção em larga escala de soja, milho e algodão em áreas rurais distribuídas em Sinop, Lucas do Rio Verde e Tapurah; alega que lhe procurou para a obtenção de um empréstimo de US$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de dólares norte-americanos), com o fim precípuo de concessão de crédito para investimento nas atividades agrícolas de plantio e colheita.

Aduz que por este fato, está inscrita na Recuperação Judicial de origem com um crédito de R$ 51.647.944,15 (cinquenta e um milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), que não reflete o seu efetivo crédito na classe dos credores com garantia real.

Em relação ao pedido de recuperação judicial, informa que o agravado não possui mais de 02 (dois) anos de exercício regular de atividade empresarial, conforme estabelece o
caput
do artigo 48 da Lei 11.101/2005, já que seu registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu apenas em 02.08.2018, 26 (vinte e seis) dias antes da propositura do pedido de recuperação judicial; salienta que o agravado apresentou um contexto confuso e sem nexo para tentar estabelecer uma conexão entre o seu registro atual e um outro previamente cancelado, mais especificamente em 01.08.2017.

Cita que a questão que envolve a obrigatoriedade da existência de registro válido do empresário rural, ao contrário do que alega o agravado, está pacificada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça; comenta que, nos termos da legislação falimentar, a comprovação do registro de empresário pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos é condição
sine qua non
para que o devedor, ainda que empresário rural, pleiteie os benefícios da Recuperação Judicial.

Sustenta que a obrigatoriedade do registro para a qualificação como empresário individual, é prevista e regulamentada pelos artigos 966 e 967 do Código Civil, que expressamente apontam a obrigatoriedade do registro regular perante à Junta Comercial para que seja reconhecido o exercício da sua atividade empresária.

Enumera as razões da necessidade do registro: 1) o artigo 1o da Lei 11.101/2005 dispõe que a Recuperação Judicial é um mecanismo reservado ao empresário; 2)

o artigo 48,
caput
da Lei 11.101/2005 exige que o empresário

exerça regularmente a sua atividade por pelo menos 2 (dois) anos

antes do pedido de Recuperação Judicial e 3)

o artigo 971 do Código Civil dispõe que o produtor rural será considerado empresário apenas a partir do registro

perante a Junta Comercial.

Frisa que o agravado não possui registro regular pelo prazo de 02 (dois) anos (artigo 48,
caput
da Lei 11.101/2005), visto que ele (agravado) indica que é detentor de um registro realizado em 21.08.2002, e que apontava que suas atividades eram exercidas na cidade de Lucas do Rio Verde, com duas filiais na cidade de Tapurah; o agravado solicitou o seu cancelamento em 01.08.2017 e, desde então, deixou de ser um empresário individual para todos os efeitos, vertendo a sua atividade ao regime jurídico civil, tanto que o próprio número de CNPJ que havia sido atribuído à ele foi baixado na Receita Federal.

Assevera que a intenção do agravado é “fabricar um fato jurídico”, pois ingressou com um registro na Junta Comercial em 02.08.2018, dessa vez indicando que suas atividades seriam exercidas na cidade de Diamantino; em razão disso, recebeu um novo

número de CNPJ (31.099.618/0001-84); como relatado, o novo registro foi efetuado às vésperas da propositura da Recuperação Judicial, tornando com isso claro que o seu único objetivo era o de tentar justificar o cumprimento das exigências previstas pelos artigos 966 e 967 do Código Civil e 48,
caput
da Lei 11.101/2005.

Comenta que no primeiro registro, indicou o local de exercício das atividades em Lucas do Rio Verde, tendo seu objeto social o: “
comércio atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos
”. Já o segundo (atualmente em vigor) indicou que as atividades seriam exercidas na cidade de Diamantino, sendo seu objeto social a: “
exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, como a criação de bovinos para corte e leite
”.

Alternativamente, menciona a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a recuperação judicial, visto que a jurisprudência é assente no sentido de que a competência é absoluta do juízo do local do principal estabelecimento da empresa recuperanda; nesse passo, a maioria dos negócios conduzidos pelo agravado estão concentrados na Comarca de Sinop e Lucas do Rio Verde, inclusive em Sinop está localizada a Fazenda denominada Aeroporto, com uma área de extensão de 13.123,2ha, o que afasta a competência do Juízo de Diamantino.

Corroborado a isso, assevera que além da Recuperação Judicial, o único processo que se verificou em Diamantino foi uma Exceção de Incompetência, na qual o agravado figura como Excipiente;

tal Exceção de Incompetência foi iniciada pelo próprio agravado, autuada sob o número 793-19.2015.8.11.0005, e certamente tem como objeto justamente o pedido de remessa dos autos para a Comarca de Sinop; relata que a Comarca de Sinop deverá ser reconhecida como a competente para processar a Recuperação Judicial de origem, ou, alternativamente, a Comarca de Lucas do Rio Verde.

Segue dizendo que o agravado não possui registro válido na Junta Comercial pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos;

o segundo pedido de registro apresentado pelo agravado se deu em 02.08.2018; o primeiro registro do agravado foi por ele próprio cancelado no dia 01.08.2017; em razão da natureza constitutiva do ato de registro, seus efeitos são
ex nunc
, não sendo por isso viável retroagir os efeitos do segundo pedido de registro do agravado; ambos os registros são atos jurídicos independentes; e o Juízo de origem sequer tem competência para processar a Recuperação Judicial.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecido que o agravado não preenche o requisito quanto ao exercício de atividade empresária pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos; alternativamente, que seja declarada a incompetência do Juízo
a quo
para processar e julgar a Recuperação Judicial de origem, com a imediata determinação de remessa dos autos, preferencialmente, à Comarca de Sinop ou, se assim não se entender, à Comarca de Lucas do Rio Verde, tudo em consonância com o disposto pelos artigos 3o da Lei 11.101/2005, 62, 64, §1o e 337, II, §5o do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (id 3527103).

Em contrarrazões, o agravado argui preliminar de supressão de instância; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id 3888247).

O Dr. Edmilson Costa Pereira, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (id 3996958).

Inicialmente o Recurso foi distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Contudo, após a certidão de prevenção da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho apontada na certidão de Id. 3473167, os autos foram a ela redistribuídos.

A Primeira Câmara Cível de Direito Privado deu-lhe provimento, reconhecendo a falta de comprovação da condição de empresário pelo prazo legal exigido (Id. 7463805).

Diante desse resultado, o Agravado suscitou questão de ordem, alegando nulidade do julgamento por
error in procedendo
, em virtude da violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o julgamento teria ocorrido após o anúncio oficial de adiamento da sessão, dispensando a presença dos advogados. Requereu a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento (Id. 7464499).

O pedido foi acolhido e, no novo julgamento, após pedido de vista do Desembargador João Ferreira Filho, a Câmara, por unanimidade, manteve o entendimento anterior e deu provimento ao recurso da Metropolitan Life Insure Co., indeferindo o processamento da Recuperação Judicial (Id. 7666663).

Inconformado, Leandro Mussi opôs Embargos de Declaração, alegando omissões e contradições no acórdão, sustentando ter comprovado o exercício da atividade rural por mais de dois anos mediante contratos, penhor rural e declarações de imposto de renda, nos termos do § 2.o do art. 48 da Lei n. 11.101/05. Requereu efeito suspensivo, acolhimento dos Embargos e reforma do julgado para restabelecer o processamento da Recuperação Judicial (Id. 7731204).

Os Embargos foram rejeitados por unanimidade (Id. 10407499).

Leandro Mussi opôs novos Embargos de Declaração, apontando erro de fato, pois o acórdão anterior teria desconsiderado provas de exercício da atividade rural desde 2013, como declarações fiscais e contratos de financiamento rural. Pleiteou pronunciamento expresso sobre tais documentos, visando reformar o julgado ou, subsidiariamente, que se reconhecesse a exigência formal de registro na Junta Comercial como requisito legal, sob pena de negativa de prestação jurisdicional (Id. 10545043).

Em ato posterior, o Agravado requereu tutela de urgência para suspender atos expropriatórios, em razão do iminente risco de dano irreparável, até o julgamento definitivo do Recurso (Id. 15020479). O pedido foi indeferido (Id. 15868062), e a Câmara rejeitou novamente os Aclaratórios (Id. 23971998).

Diante disso, Leandro Mussi interpôs Recurso Especial, sustentou que o Acórdão recorrido contrariou a lei ao exigir dois anos de registro na Junta Comercial e defendeu que o prazo poderia ser comprovado por outros documentos, como declarações fiscais e contratos. Requereu a reforma do Acórdão.

Em 04/07/2020, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 49199498). A Corte, então, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo (Id. 28588999).

Em 10/06/2025, foram juntadas decisões proferidas pela Corte Superior. O Ministro Raul Araújo reconheceu a comprovação do exercício da atividade rural pelo Agravado por mais de dois anos, deu provimento ao Recurso e deferiu o processamento da Recuperação Judicial (Id. 292471377, p. 4).

A Metropolitan Life Insure Co. interpôs Agravo Interno, que foi provido, inaugurando-se divergência parcial em relação ao voto do Relator, a qual foi acompanhada pela maioria do Colegiado

Em razão do entendimento majoritário, o Relator ajustou seu voto e, por unanimidade, a Quarta Turma deu provimento ao Agravo Interno e deu provimento parcial ao Recurso Especial, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise das provas e novo julgamento.

Leandro Mussi opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e, na sequência, Embargos de Divergência, que não foram conhecidos.

Após o retorno dos autos, em 10/06/2025, a Secretaria da Vice-Presidência os encaminhou à Primeira Câmara de Direito Privado, que os remeteu ao gabinete da Desa. Clarice Claudino da Silva.

Os autos então foram remetidos a Desa. Clarice Claudino da Silva que reconheceu como indevida a remessa e determinou o encaminhamento à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, então relatora, pois, embora na condição de afastamento temporário, mantém vínculo com o processo, cuja distribuição ocorreu em 29/09/2018.

A Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho se declarou impedida, pois, o Promotor de Justiça da Comarca de Lucas do Rio Verde é seu filho.

Os autos então foram redistribuidor por sorteio, à minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recebo o recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta nestes autos cinge-se à aferição do preenchimento, pelo produtor rural Leandro Mussi, dos requisitos legais exigidos para o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, especialmente à luz do caput do artigo 48 da Lei 11.101/2005.

A decisão anteriormente proferida por esta Câmara entendeu, à época, que não estaria comprovado o requisito do exercício regular da atividade empresária pelo prazo mínimo de dois anos, nos termos da legislação falimentar, porquanto houve descontinuidade formal no registro de empresário individual do recuperando na Junta Comercial. Com base nisso, deferiu-se provimento ao recurso da credora Metropolitan Life Insurance Company, para indeferir o processamento da recuperação judicial.

A controvérsia recursal reside, substancialmente, na verificação do preenchimento dos requisitos objetivos previstos no caput do artigo 48 da Lei de Recuperação Judicial, especialmente quanto ao tempo de exercício da atividade rural por parte do devedor.

A agravante sustenta que o agravado não possui registro como empresário individual há mais de dois anos, porquanto o seu registro na Junta Comercial fora efetivado apenas em 02.08.2018, às vésperas do ajuizamento do pedido recuperacional, o que, a seu ver, inviabilizaria a própria postulação.

Pois bem.

A orientação jurisprudencial prevalente pela possibilidade de o produtor rural demonstrar seu histórico empresarial por meios outros que não o registro constitutivo, justamente por se tratar de categoria que, por sua natureza, tradicionalmente, exerce atividade econômica antes da formalização perante o órgão registral.

No caso dos autos, a petição inicial do pedido de recuperação judicial foi distribuída em 2018, antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, em 23/1/2021. Assim, quando ajuizado o pedido de recuperação judicial não havia a exigência legal de a parte comprovar a atividade rural com a juntada de documentos específicos.

Destaca-se que, antes da Lei n. 14.112/2020, o STJ entendia que a atividade rural, para fins de recuperação judicial, poderia ser demonstrada por todos os meios de provas admitidos. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial.

2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial.

3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta- se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos ( ex tunc ).

3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.

4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial.

4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu.

4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade.

5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial.

6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.811.953/MT, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020 - grifei.)

No caso concreto, extrai-se do conjunto probatório que Leandro Mussi exerceu, de forma contínua, profissional e organizada, atividade rural por mais de dois anos antes da data de protocolização do pedido de recuperação judicial.

São os seguintes elementos que alicerçam o entendimento:

-Cédulas de Produto Rural (CPRs) firmadas desde 2013 e 2014, evidenciando a contratação de operações de crédito vinculadas à safra;

-Notas fiscais eletrônicas de comercialização de soja, milho e algodão, emitidas desde 2012;

- Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) com receitas provenientes da atividade agrícola, em especial nas safras de 2014 a 2017;

- Contratos de financiamento rural e penhor agrícola registrados com garantia real sobre a Fazenda Redenção e outras áreas, igualmente anteriores ao ano de 2016;

- Documentos fiscais, inclusive balanço patrimonial rural, comprovando estrutura produtiva complexa, com elevado capital circulante e produção em larga escala.

Portanto, muito embora tenha havido interrupção formal do registro na Junta Comercial, o exercício da atividade rural — para fins de aferição da regularidade exigida pelo art. 48 da LRF — restou plenamente demonstrado por outros meios idôneos, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal.

Aliás, oportuno destacar a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça quanto à extensão do termo “atividade rural” (id. 292471377):

“Portanto, verifica-se que, embora devidamente constatado e reconhecido o exercício de atividade rural pelo agravado há mais de dois anos, conforme exigido no art. 48 da Lei 11.101/2005, pois o ora agravado possuía
anterior registro
perante a Junta Comercial,
realizado em 21/08/2002 e cancelado somente em 1o/08/2017
, as instâncias ordinárias chegaram a conclusões divergentes. A Corte estadual rejeitou a soma de períodos em razão das atividades empresariais diferentes, em cada empreendimento rural, o que entendeu relevante. Destacou que o registro mercantil anterior tinha como objeto social o
"comércio atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos"
, enquanto o
registro vigente, realizado em 02/08/2018
, trata de
"exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, como a criação de bovinos para corte e leite"
(fl. 1.796).

(...)

Sobre a definição de atividade rural, a Lei 8.023/90 dispõe:

Art. 2o Considera-se atividade rural:

I - a agricultura;

II - a pecuária;

III - a extração e a exploração vegetal e animal;

IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;

V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, bem como o mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)

A Instrução Normativa SRF no 83/2001 da Receita Federal do Brasil, por sua vez, especifica o que se entende por atividade rural:

Art. 2o Considera-se atividade rural:

I - a agricultura;

II - a pecuária;

III - a extração e a exploração vegetal e animal;

IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas de pequenos animais;

V - a atividade de captura de pescado in natura, desde que a exploração se faça com apetrechos semelhantes aos da pesca artesanal (arrastões de praia, rede de cerca, etc.), inclusive a exploração em regime de parceria;

VI - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como:

a) beneficiamento de produtos agrícolas;

b) descascamento de arroz e de outros produtos semelhantes;

c) debulha de milho;

d) conservas de frutas;

e) transformações de produtos agrícolas:

1. moagens de trigo e de milho;

2. fabricação de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado, rapadura;

3. grãos em farinha ou farelo;

c) transformação de produtos zootécnicos:

1.

produção de mel acondicionado em embalagem de apresentação;

2.

laticínio (pasteurização e acondicionamento de leite; transformação de leite em queijo, manteiga e requeijão);

3.

produção de sucos de frutas acondicionados em embalagem de apresentação;

4.

produção de adubos orgânicos;

d) transformação de produtos florestais:

1.

produção de carvão vegetal;

2.

produção de lenha com árvores da propriedade rural;

3.

venda de pinheiros e madeira de árvores plantadas na propriedade rural;

e) produção de embriões de rebanho em geral, alevinos e girinos, em propriedade rural, independentemente de sua destinação (reprodução ou comercialização).”

Nesse cenário, não há fundamento jurídico válido para a tese, segundo a qual, a alteração do objeto social entre os dois registros — do comércio de insumos para a exploração direta da lavoura e pecuária — configuraria descontinuidade da atividade rural. Ambas as atividades
são inequivocamente enquadradas como rurais
, integrando o mesmo ciclo produtivo agrícola e sendo plenamente compatíveis com a condição de empresário rural.

Assim, deve-se rejeitar a tese da descontinuidade e reconhecer que a atividade rural foi exercida de forma contínua e organizada, por prazo superior a dois anos, nos termos exigidos pelo caput e § 2o do art. 48 da Lei 11.101/2005.

Deve-se observar, ademais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o registro do produtor rural na Junta Comercial possui natureza declaratória, não sendo elemento constitutivo da condição jurídica de empresário, tampouco da sua regularidade para fins de recuperação judicial. Conforme reiterado no julgamento do Recurso Especial interposto pelo ora agravado, é perfeitamente viável o deferimento do processamento da recuperação judicial quando comprovado o exercício da atividade por outros meios admitidos em direito, como ocorreu no presente caso.

A interpretação teleológica da norma impõe o reconhecimento de que a Lei 11.101/2005, especialmente em sua redação anterior à reforma promovida pela Lei 14.112/2020, buscava proteger a atividade produtiva exercida regularmente, ainda que à margem da formalização momentânea.

Diante do exposto, constata-se que Leandro Mussi demonstrou de forma inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, o exercício profissional, contínuo e regular da atividade rural por prazo superior a dois anos antes da formulação do pedido de recuperação judicial, o que satisfaz plenamente a exigência contida no caput e § 2o do art. 48 da Lei 11.101/2005, vigente à época.

A interpretação adotada anteriormente, que desconsiderou a soma dos períodos de atividade rural por suposta diversidade entre os objetos sociais constantes dos registros mercantis, não se sustenta à luz da amplitude legal do conceito de atividade rural, conforme disposto na Lei no 8.023/1990 e na Instrução Normativa SRF no 83/2001, tampouco se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza meramente declaratória do registro na Junta Comercial.

Como bem norteou o STJ, as atividades desempenhadas pelo agravado — ainda que sob designações distintas nos registros empresariais — são compatíveis entre si, inserem-se no mesmo ciclo agroindustrial e não configuram qualquer descontinuidade jurídica ou fática.

Ademais, tendo sido o pedido ajuizado antes da vigência da Lei no 14.112/2020, não se aplicam as exigências ali previstas quanto à forma da prova do exercício da atividade rural, sendo plenamente legítima a comprovação mediante documentos contábeis, fiscais, contratuais e de financiamento.

Por fim, prejudicado o pedido alternativo tendo em vista que os autos se encontram em tramitação em Lucas do Rio Verde.

Ante todo exposto, em rejulgamento determinado pelo STJ,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
, mantendo incólume a decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial requerida por Leandro Mussi
, por estarem preenchidos os requisitos legais objetivos exigidos para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025